Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-39.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016813-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SANDERSON PRADO SALAZAR - CPF: 040.351.831-80 (AGRAVADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO
ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA
S
ATIVIDADE
S EDUCATIVAS
DESEMPENHADA
S
PELO AGRAVADO
–
INA
COLHIMENTO –

ESTUDO
COMPROVADO
S
POR DOCUMENTO FIRMADO PELO
DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE E
NCONTRA
– DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PO
RMENORIZADA DA
S
ATIVIDADE
S
DESEMPE
NHADA
S
– DOCUMENTO
S
PÚBLICO
S
QUE GOZA
M
DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
RECURSO
DESPROVIDO.

O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho
e do estudo
, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
e educacional
.

O
atestado
de
estudo
assinado pelo
diretor do estabelecimento prisional
, descrevendo
quantidade de
horas/aula estudad
a
s pelo agravado,
é

documento

idôneo para comprovar
su
a atividade
educacional

para fins de remição.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0017626-30.2017.8.11.0042
, determinou a remição de
15
(
quinze
) dias

a

Sanderson Prado Salazar
, em razão d
as
18
0
horas/aula estudadas no
ano de 201
8
.

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra

no
ID
140430175
, requer
a

“
reforma da decisão de fls. 232/233 (item 39.1), para indeferir a concessão da remição pelo estudo com base apenas no atestado juntado às fls. 215 (item 30.2)
”
.

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

140430179
, o agravado postula

o
desprovimento
do presente recurso
, com a
manutenção
do
decreto judicial
que concedeu a remição
, tal como foi prolatado
.

Em
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
140430180
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
142035174
, opinou pelo provimento
deste

recurso
, afirmando que “
não há demonstração efetiva da frequência escolar do agravado e, tão pouco, das especificidades de sua carga horária cumprida em cada dia estudado, tendo sido juntada apenas uma certidão de carga diária de estudo total
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da

decisão
que está
no ID
140430176
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor de
Sanderson Prado Salazar
, a

remição de
15
(
quinze
) dias, em razão das
18
0 horas/aula estudadas no ano de 201
8
.

Em amparo a sua pretensão, o a
gravante alega que

o
“
magistrado a quo não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência
”
.

Como se sabe, o
instituto da

r
emição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma

vez que por meio da valorização do trabalho
e do estudo
, premia o

reeducando que demonstra

disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
/educativa
, tal como se infere da leitura do
art. 126 da L
ei
da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do

tempo de execução da pena
.

Daí por

que
,
não tem razão o
agravante
quando
alega

que
o atestado de
estudo

assinado
pelo diretor
do Centro de Ressocialização de Cuiabá

não
é suficiente
para a comprovação da carga horária
de
estudos
realizados
pelo
agravado
,
tendo em vista que
o
referid
o

documento

informa
a quantidade
de horas/aula estudadas
no ano 2018
(ID
140430181
,
p.
184
)
, conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da L
ei da
s
Execu
ç
ões

P
ena
is
,
não sendo necessário
,
portanto,
o relato pormenorizado das atividades desempenhadas
.

Além disso,
o

aludido
d
ocumento público
firmado

por membro da
administração da unidade prisional
na qual
o
agravado
se encontra

goza de fé-pública
e é válido e suficiente para garantir a remição
,
pois é
dotado de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo
ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FOLHAS DE FREQUÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO FIRMADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SUBSCRITO PELA PEDADOGA RESPONSÁVEL – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS/AULA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de estudo subscrito pelo diretor do estabelecimento prisional e pela pedagoga do sistema penitenciário, que menciona o número de horas/aula referente aos estudos desempenhados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se houver demonstração de que o seu conteúdo é dotado de dados falsos
.

(N.U 1002359-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADOS DE TRABALHO/ESTUDO FORNECIDOS PELA DIRETORA E PEDAGOGA DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Os atestados de trabalho e de estudo devidamente assinados pela diretora e pela pedagoga da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pela
reeducanda
para fins de remição da pena
. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho/estudo diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

(N.U 1022282-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022)
Destacamos

Desse modo, fica evidente que o atestado
jungido nestes autos,
o qual
fo
i

elaborado
pelo diretor do estabelecimento prisional
, mencionando

a quantidade
de horas/aula estudad
a
s, são
documento
s

idôneo
s
e
válido
s
para fins de remição
, tal como consta do édito judicial reprochado
.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão verga
stada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022